Tribunal: TJDFT
Processo: 0704036-26.2020.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Banco J. Safra S.A. contra sentença do juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 29810648) que, na ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante em desfavor de Ana Paula de França Silva Oliveira, homologou o acordo feito pelas partes e resolveu o mérito com fulcro no art. 487, III, “b”, do CPC, determinou o levantamento da restrição ao veículo no sistema RenaJud e condenou o autor nas custas, mas não em honorários por falta de citação da parte requerida. Os embargos de declaração opostos pelo apelante foram rejeitados (Ids 29810651 e 29810654). Em razões recursais (Id 29810657), o apelante sustenta que celebrou acordo com a requerida para pagamento integral do débito no valor de R$ 38.637,34 em quinze parcelas mensais e sucessivas com início em 7/1/2021 e término em 7/3/2022. Menciona que as partes convencionaram a suspensão do processo durante o prazo de vigência do acordo com sua submissão à homologação judicial ao final, se cumprido. Alega que, apesar disso, o processo foi extinto sem julgamento do mérito pela sentença. Ressalta que mencionou a omissão nos embargos de declaração, mas o juízo os rejeitou. Faz considerações sobre o contrato de mútuo garantido pela alienação fiduciária, o vencimento antecipado da dívida em caso de mora e o direito do credor à garantia. Ao final, requer o provimento do presente recurso para reformar a sentença e determinar a suspensão do feito até o cumprimento do acordo, ou pelo prazo de seis meses, conforme autoriza o 313, II, §4o do CPC e posteriormente homologar o acordo firmado entre as partes. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 28910658 e 29811009). O apelante apresentou petição em que comunica o cumprimento integral do acordo pela devedora e desiste da apelação, mas ressalta o direito à suspensão do processo durante a vigência do acordo (Id 35152966). É o relato do necessário. Decido. Segundo o caput do artigo 200 do Código de Processo Civil (Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.), a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Segundo a doutrina adiante coligida, não há necessidade de homologação da desistência do recurso para que o ato processual surta os efeitos. Confira-se: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery.) O Código de Processo Civil, todavia, no art. 485, VIII (Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação;), prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. O art. 998 do CPC prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do apelação manifestada pelo apelante na petição de Id 35152966, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Em consequência, reconheço que está prejudicada a questão sobre o direito à suspensão do processo em que celebrado o acordo para pagamento do débito. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora